Tribunal: TJBA
Processo: 8061927-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061927-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MILTON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL ELIOTERIO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PESSOAL. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E MULTA DIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível de Ubatã/BA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Milton Pereira dos Santos, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos em conta relativos a contratos de empréstimos pessoal e consignado, a abstenção de novas cobranças e inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela de urgência; e (ii) avaliar se a multa cominatória fixada é desproporcional ou incompatível com a obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator negou o efeito suspensivo ao agravo por não vislumbrar probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.019, I, CPC).

A decisão agravada baseia-se em prova documental (extratos, boletim de ocorrência) que indica fraude na contratação de empréstimos em nome de pessoa idosa, cuja única fonte de renda é benefício previdenciário, configurando hipervulnerabilidade e risco ao mínimo existencial.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira está amparada na Súmula 479 do STJ e no art. 6º, X, do CDC, sendo legítima a tutela de urgência deferida para proteção do consumidor.

A análise sobre eventual desproporcionalidade da multa cominatória será realizada oportunamente, após formação do contraditório, não cabendo sua revisão liminar neste momento.

O agravo de instrumento não se presta à rediscussão exauriente do mérito da decisão liminar, sendo cabível apenas em caso de ilegalidade manifesta ou irrazoabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061927-39.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e agravado
MILTON PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)